Tribunal: TJES
Processo: 5012874-37.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA E ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO VÁLIDA. PRESENÇA DE FAMILIAR NO ATO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CUMPRIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débito relativo a cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor da autora, idosa e analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo, é formalmente válida; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na celebração do contrato; (iii) determinar se subsiste a condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado por pessoa analfabeta é válido quando formalizado por assinatura a rogo, acompanhada da impressão digital da contratante e das assinaturas de rogatário e testemunhas, conforme previsto na legislação civil.

A presença do filho da contratante no ato da contratação mitiga a alegação de desconhecimento ou induzimento a erro, funcionando como salvaguarda adicional à sua compreensão do negócio jurídico.

O ônus de comprovar vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova robusta.

O contrato apresentado contém informações claras, destacadas e ostensivas quanto à natureza de cartão de crédito consignado, cumprindo o dever de informação exigido pelo art. 6º, III, do CDC.

A jurisprudência do TJ-ES reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando presentes documentos claros, assinatura válida e disponibilização dos valores contratados, afastando vício de consentimento e inexistência de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta é válida quando formalizada por assinatura a rogo com observância das formalidades legais.

O dever de informação é atendido quando o contrato contém cláusulas claras e destacadas sobre a natureza do produto e condições de pagamento.

O ônus da prova do vício de consentimento recai sobre o consumidor que o alega, não se presumindo sua ocorrência.

A mera insatisfação com a modalidade contratada não configura falha do fornecedor nem gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 3º; CC, art. 104; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50247146320228080035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 50272828520228080024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000344-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012874-37.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA CLEMENCIA ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA E ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO VÁLIDA. PRESENÇA DE FAMILIAR NO ATO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CUMPRIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débito relativo a cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor da autora, idosa e analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo, é formalmente válida; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na celebração do contrato; (iii) determinar se subsiste a condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado por pessoa analfabeta é válido quando formalizado por assinatura a rogo, acompanhada da impressão digital da contratante e das assinaturas de rogatário e testemunhas, conforme previsto na legislação civil.

A presença do filho da contratante no ato da contratação mitiga a alegação de desconhecimento ou induzimento a erro, funcionando como salvaguarda adicional à sua compreensão do negócio jurídico.

O ônus de comprovar vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova robusta.

O contrato apresentado contém informações claras, destacadas e ostensivas quanto à natureza de cartão de crédito consignado, cumprindo o dever de informação exigido pelo art. 6º, III, do CDC.

A jurisprudência do TJ-ES reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando presentes documentos claros, assinatura válida e disponibilização dos valores contratados, afastando vício de consentimento e inexistência de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta é válida quando formalizada por assinatura a rogo com observância das formalidades legais.

O dever de informação é atendido quando o contrato contém cláusulas claras e destacadas sobre a natureza do produto e condições de pagamento.

O ônus da prova do vício de consentimento recai sobre o consumidor que o alega, não se presumindo sua ocorrência.

A mera insatisfação com a modalidade contratada não configura falha do fornecedor nem gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 3º; CC, art. 104; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50247146320228080035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 50272828520228080024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000344-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012874-37.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA CLEMENCIA ALMEIDA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada em seu desfavor por
MARIA CLEMENCIA ALMEIDA DE SOUZA
, que julgou
procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em sua petição inicial (ID 14545668), a Apelada narrou ser aposentada e que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado junto à instituição financeira Apelante, foi induzida a erro, celebrando, sem o seu pleno conhecimento, um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Alegou que somente tomou ciência da real natureza do contrato quando percebeu que os descontos mensais em seu benefício previdenciário não amortizavam o saldo devedor, tratando-se de uma dívida que se perpetuava no tempo.

Sustentou a ocorrência de falha no dever de informação e a abusividade da contratação, por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, requerendo a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o Apelante apresentou contestação (ID 14545683), defendendo a regularidade da contratação. Argumentou que o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" foi devidamente firmado pela Apelada e que o instrumento contratual é claro e ostensivo quanto à modalidade de crédito contratada, não havendo que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação. Juntou aos autos cópia do contrato, comprovante de transferência eletrônica (TED) dos valores para a conta da Apelada e faturas do cartão de crédito.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (ID 14546397), que julgou procedentes os pedidos autorais. O juízo de primeiro grau firmou sua convicção no sentido de que
a relação jurídica não foi validamente estabelecida entre as partes, fundamentando sua decisão no fato de que a assinatura contida no contrato não correspondia à da autora
. Concluiu pela ilicitude do negócio jurídico e, consequentemente, pela procedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 14546404), o apelante sustenta, em síntese:
(I)
a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão autoral;
(II)
a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e que a apelada tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo inclusive se beneficiado dos valores liberados por meio de saque;
(IV)
não há dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado desproporcional e sem comprovação de efetivo prejuízo;
(V)
caso mantida a condenação, requer a compensação dos valores recebidos pela autora;
(VI)
os honorários advocatícios fixados em 15% devem ser reduzidos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em perquirir a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado pela Apelada, uma pessoa idosa e analfabeta, que estava, contudo, acompanhada por seu filho no ato da celebração.

O fundamento central adotado pelo juízo de primeiro grau para invalidar o negócio jurídico foi a constatação de que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho da autora. Contudo, tal premissa desconsidera a peculiaridade do caso concreto. A Apelada, em sua petição inicial, não nega a existência da relação jurídica em si, mas sim a modalidade contratada, alegando que sua intenção era celebrar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com RMC.
A questão, portanto, não reside na ausência de contratação, mas em um suposto vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação.

Ademais, o Apelante demonstrou, de forma satisfatória, que o contrato foi celebrado mediante o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
assinatura a rogo
, modalidade de contratação plenamente válida para pessoas analfabetas. Conforme se depreende do documento de identidade da Apelada (ID 14545671), consta a observação "NÃO ASSINA", indicando sua condição de analfabeta.
O contrato em questão (ID 14546386) contém a aposição da impressão digital da Apelada, acompanhada da assinatura de seu filho e de duas testemunhas,
com as respectivas cópias de seus documentos pessoais
. Tal formalidade atende aos requisitos previstos na legislação civil para conferir validade aos negócios jurídicos celebrados por pessoas que não sabem ou não podem assinar, servindo a impressão digital como manifestação de sua vontade e as assinaturas do rogatório e das testemunhas como garantia da lisura e da compreensão do ato. Portanto, o argumento de que a assinatura não pertence à autora é improcedente para invalidar o contrato, uma vez que a forma utilizada para a sua celebração foi a adequada para sua condição.

Superada a questão formal da assinatura, resta analisar a alegação de vício de consentimento por falha no dever de informação. A condição de vulnerabilidade da Apelada, por ser pessoa idosa e com baixo grau de instrução, é inegável e merece especial atenção do Poder Judiciário. Contudo, essa vulnerabilidade não é suficiente para anular um negócio jurídico quando as circunstâncias fáticas indicam a presença de salvaguardas que visam proteger os interesses do consumidor.
No caso dos autos, a Apelada estava acompanhada de seu filho no momento da contratação.

A presença de um familiar, não idoso e sobre quem não recai qualquer alegação de analfabetismo ou incapacidade, mitiga substancialmente a presunção de que a consumidora tenha sido enganada ou não tenha compreendido os termos do pacto. A participação de um terceiro de confiança da contratante no ato de celebração do negócio serve como um importante mecanismo de proteção, cabendo a este o auxílio na compreensão das cláusulas e condições apresentadas.

O ônus de comprovar a existência de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, recai sobre a parte que o alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A mera alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada, desacompanhada de qualquer indício probatório de que a instituição financeira tenha deliberadamente induzido a consumidora a erro, não é suficiente para invalidar o negócio.

Além disso, o próprio instrumento contratual juntado aos autos pelo Apelante contém, em diversas passagens, informações claras e em destaque sobre a natureza do produto, identificando-o como
"Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado"
. O contrato possui quadros destacados com informações sobre a forma de pagamento, encargos e outras características do cartão de crédito, o que demonstra o cumprimento, por parte da instituição financeira, do dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A clareza das informações prestadas no documento, somada à presença do filho da Apelada no ato da contratação, afasta a verossimilhança da alegação de que ela acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado tradicional.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos corrobora a tese de que, uma vez cumprido o dever de informação e não havendo prova robusta de vício de consentimento, a contratação deve ser considerada válida. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA
. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à instituição financeira a produção de prova negativa
. [...].
A mera insatisfação com a modalidade contratada ou o desconhecimento de suas características não configuram vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira
. [...]
O dever de informação do fornecedor é cumprido quando as cláusulas contratuais são claras, destacadas e de fácil compreensão pelo consumidor, afastando alegação de nulidade do contrato
.
A existência de autorização expressa para desconto em benefício previdenciário e a comprovação da disponibilização dos valores contratados afastam a alegação de abusividade na contratação.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50247146320228080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao apresentar o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", assinado pela Apelante, bem como a realização de saques por meio de TED
. A
s cláusulas contratuais foram redigidas com clareza e destaque, atendendo ao disposto no art. 54, § 3º, do CDC, e a Apelante não demonstrou nenhum indício de erro ou coação que pudesse invalidar o negócio jurídico. O mero arrependimento da contratação, após mais de dois anos da assinatura do contrato, não caracteriza vício de consentimento. A não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui a ciência da Apelante sobre o serviço contratado, uma vez que o contrato foi redigido de forma clara e acessível
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50272828520228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva.
2. Contudo, após resposta, o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes.
3. A
documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura.

4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000344-83 .2022.8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, inexistindo prova de vício na manifestação de vontade e tendo a instituição financeira se desincumbido do seu ônus de demonstrar a regularidade da contratação, a qual se deu de forma adequada à condição de analfabeta da Apelada e com a assistência de seu filho, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de obrigação validamente assumida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência, para condenar a parte autora, ora Apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e, por conseguinte,

JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma do julgado, necessário a inversão dos ônus da sucumbência, para condenar a parte autora, ora Apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.